Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPARECIMENTO DO RÉU PARA ARGUIR A NULIDADE DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Na hipótese em que o réu comparece espontaneamente aos autos para suscitar a nulidade da citação, tem início imediatamente o prazo para apresentação de contestação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação e dá início ao prazo para apresentação de contestação, segundo prescreve o artigo 239, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
III. Sanada a nulidade da citação pelo comparecimento espontâneo do réu, mas não apresentada contestação no prazo legal, resta caracterizada a sua revelia que autoriza o julgamento antecipado do mérito.
IV. Apelação desprovida.